Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-52.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700761-52.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLLES GONCALVES DA CRUZ AGRAVADO: ALESSANDRA BARBARA BARROSO VIEIRA, JORDELINA MARIA MOREIRA DECISÃO Vistos, etc., Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CHARLLES GONÇALVES DA CRUZ, em face de decisão ID 92229790, do PJe 0700761-52.2021.8.07.9000, que indeferiu a penhora de imóvel da executada, tendo em vista ser o único imóvel registrado em nome da executada, nos termos do Art. 1o da Lei 8.009/90. Afirma que tenta sem sucesso há vários anos receber seu crédito junto às agravadas. Prestou o serviço e recebeu cheques não compensados. Esclarece que o imóvel, matrícula 15.325 – Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis da Ceilândia, é de uso comercial, funcionando escritório de advocacia, sorveteria e outros. Afirma que as executadas não residem naquele endereço. Requer, em sede de tutela de urgência, a penhora do imóvel. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante juntou àquele processo a certidão do imóvel, localizado no endereço: EQNN 19/21, BLOCO “D” LOTE 01 – matrícula n o15.325, do Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis da Ceilândia, cuja utilização é destinada a comercio local. Requer, em sede de tutela recursal, a penhora do imóvel, pois, as agravadas pagaram um serviço prestado com cheques sem fundos. Afirma que as agravadas não residem no imóvel. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Entendo estarem presentes tais requisitos. O artigo 1o da Lei 8.009/90 preconiza: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (grifei)” As agravadas residem em outro imóvel, portanto, não há impedimento para a penhora do imóvel acima referido. Ademais, na própria certidão juntada ao presente agravo consta uma penhora realizada pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar recursal e determino a penhora do imóvel localizado no endereço: EQNN 19/21, BLOCO “D” LOTE 01 – matrícula 15325, do Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis da Ceilândia. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensadas as informações. Intimem-se as agravadas para, se entenderem pertinente, apresentarem contrarrazões. Brasília/DF, 23 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito